Tribunal: TJMT
Processo: 0004900-68.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 0004900-68.2013.8.11.0009 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA
APELADO: APARECIDO ROSA SANTANA DE SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Olímpia contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, na ação declaratória c/c cobrança ajuizada por Aparecido Rosa Santana de Souza, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito desse ao enquadramento na Classe “c”, Nível 4, em progressão reconhecida administrativamente, condenando o requerido ao pagamento dos valores retroativos da diferença de classe em relação ao período compreendido entre 27/03/2008 a 27/03/2011.
O apelante aduz, em síntese, a impossibilidade de pagamento em razão dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, invocando o postulado da supremacia do interesse púbico sobre o privado, bem como se insurge contra os honorários advocatícios arbitrados.
Requer, pois, o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação subjacente.
O recorrido apresentou contrarrazões, postulando a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por não vislumbrar, na hipótese, interesse público apto a justificar sua atuação.
É o relatório
Decido.
Tem-se em perspectiva, na origem, ação declaratória c/c cobrança de valores retroativos ajuizada por Aparecido Rosa Santana de Souza em face do Município de Nova Olímpia, em 19/11/2013, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 7.533,39 (sete mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) na inicial.
Sucede que a Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, firmou o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
A propósito, reproduz-se julgado emanado desta Corte de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. “Questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1)” (RAC/RNS no 43067-26.2011.8.11.0041, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado em 27/02/2020)
3. Em vista do decidido no IRDR n. 85560/2016 (Tema no 1), a competência para o processo e o julgamento das ações com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.
(N.U 0001670-53.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)
Logo, considerando que a causa não se amolda às hipóteses que afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009) e que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, ressai evidente a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o presente recurso ser remetido à Turma Recursal dos Juizados Especiais.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar o presente recurso e determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos na forma determinada.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado